Tribunal: TJDFT
Processo: 0734954-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. G44. CERCEAMENTO DE DEFESA CDC. APLICABILIDADE. IRDR 20. INVESTIDOR OCASIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento aos apelos interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de cobrança. 1.1. De acordo com as razões recursais, o embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento. Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie e afirma que houve enriquecimento ilícito dos embargados e que a ausência de oportunidade para que os embargantes solicitassem a remessa de ofício à empresa Zencard resultou em cerceamento de defesa.
2. Determinou-se a suspensão do processamento do feito, até que a matéria fosse resolvida por meio do julgamento do IRDR 20. Com o trânsito em julgado do acórdão do processo no 0740629-08.2020.8.07.0000, admitido para julgamento pelo procedimento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este egrégio Tribunal de Justiça sob o Tema IRDR 20, vieram os autos conclusos. 2.1. No julgamento do Tema, restou consignado que: “(...) Não obstante o instituto da sociedade em conta de participação esteja disciplinado na legislação civilista (CC, arts. 991 a 996), nas hipóteses de utilização da roupagem dessa sociedade para atuação como “instituição financeira”, mediante oferta pública de valores mobiliários, especialmente criptomoedas, sem a autorização do órgão regulador competente (CVM), externalizada via contrato de adesão em que há a figura do “investidor ocasional”, ou seja, aquele que não exerce a atividade de forma reiterada nem profissional, incidirão as normas constantes do Código de Defesa do Consumidor em face da vulnerabilidade que o qualifica (...)” (07406290820208070000, Relator: Leila Arlanch, Câmara de Uniformização, DJE: 8/7/2022).
3. O acórdão proferido nos autos, por esta Turma, se encontra em consonância com o decidido no IRDR 20, posto que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie.
4. No tocante à alegação de cerceamento de defesa, a matéria foi devidamente abordada no acórdão embargado. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
6. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos de declaração rejeitados.